Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-79.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007951-79.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0008-72 (SUSCITANTE), RICARDO TADEU OSSANI - CPF: 701.119.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), 2 vara civel de sorriso mt (SUSCITADO), Juizo de Direito da Vara Única de Porto dos gaúchos (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL VONLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES HIPERSUFICIENTE – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
“Consoante sólida orientação da jurisprudência do STJ, “para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça, (sendo que) a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Colenda Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado por CHS AGRONEGÓCIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT e do Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, relativamente à ação de “
Rescisão de Contrato
” (Proc. nº 1000138-75.2021.8.11.0019), ajuizada contra a suscitante por Ricardo Tadeu Ossani, e à ação de “
Execução de Coisa Incerta
” (Proc. nº 1002533-74.2021.8.11.0040), ajuizada pela suscitante contra a mesma pessoa física.

A suscitante expõe que, nos autos da ação de Rescisão de Contrato contra ela ajuizada por Ricardo Tadeu Ossani, o MM. Juiz da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT declinou da competência para processar e julgar o feito “
em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Sorriso/MT
”, por entender válida e eficaz a cláusula de eleição do foro contida no contrato rescindendo, e, de outro lado, o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem originariamente distribuída a ação de Execução ajuizada pela suscitante contra Ricardo Tadeu Ossani com base no mesmo contrato, acolheu arguição de incompetência suscitada pelo executado em exceção de pré-executividade por reputar “
evidente a conexão
” entre as demandas e ordenou a reunião dos feitos perante o juízo prevento, a saber, o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, estando os Recurso de Agravo de Instrumento interpostos contra ambas as decisões ainda pendentes de julgamento (RAI nº 1003466-36.2022.8.11.0000 e 1000408-25.2022.8.11.0000).

Reafirma a validade da cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT para dirimir controvérsias instauradas acerca do contrato rescindendo/exequendo e, ao final, pede “
recebimento e autuação do presente conflito de competência, bem como a designação do juízo de Sorriso/MT (foro de eleição) para apreciar as medidas urgentes
” (sic – cf. Id. nº 126072679 - Pág. 7/8).

O Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não reconhecer a existência de interesse público.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

Leitura dos autos mostra que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, a quem originariamente distribuída a ação de Execução, somente declinou da competência para processar o feito executivo por admitir a necessidade de reunião das demandas conexas sob a presidência do Juízo prevento, que, no caso, entendeu ser o Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, perante o qual anteriormente fora ajuizada a ação de Rescisão de Contrato.

Em outras palavras, os entendimentos manifestados pelos dois magistrados não são contraditórios entre si; o ilustre Magistrado de Porto dos Gaúchos/MT declinou da competência por reconhecer a higidez da cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT, e o MM. Juiz de Sorriso/MT admitiu a necessidade de reunião dos feitos conexos, e somente ordenou remessa dos autos àquele Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT por reconhecer sua prevenção.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da validade e eficácia da cláusula de eleição do foro, objeto de discussão no RAI nº 1003466-36.2022.8.11.0000, interposto por Ricardo Tadeu Ossani contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar a ação de Rescisão de Contrato por força de sua aplicação, em que o autor/agravante defende ser “
excessivamente abusiva a cláusula de eleição de foro ser a Comarca de Sorriso/MT, pois, dificulta demasiadamente o acesso ao Poder Judiciário
(...)
, sendo nula de pleno direito
”, e no RAI nº
1000408-25.2022.8.11.0000, interposto pela CHS Agronegócio contra a decisão que reconheceu a conexão entre a ação de Rescisão de Contrato e a ação de Execução, em que a exequente/agravante reafirma a existência de “
cláusula modificativa de competência livremente pactuada no contrato de compra e venda de soja em grão
”.

Pois bem. A tese de nulidade da cláusula de eleição do foro desenvolvida pelo autor/executado decorre da assertiva de que o contrato rescindendo e que lastreia a execução “
é aquele tipificado como de adesão, ou seja, é negócio jurídico bilateral ou plurilateral, no qual apenas uma das partes decide, previamente, quais cláusulas serão inseridas no contrato, de modo que, à outra parte cabe apenas realizar o aceite, sendo de difícil realização a alteração das cláusulas nele propostas
”, e se utiliza do argumento de que a manutenção do trâmite da ação de Rescisão de Contrato perante o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT “
facilitará o acesso à justiça principalmente em razão da vulnerabilidade do
(autor)
no momento da contratação
” (cf. Id. nº 119714986 - Pág. 12/21 dos autos do RAI nº
1003466-36.2022.8.11.0000).

Trata-se, todavia, segundo a própria petição inicial da ação ajuizada por Ricardo Tadeu Ossani, de “
Contrato de Compra de Soja em Grãos
”, envolvendo três mil toneladas de soja, ou seja, 50 mil sacas do produto, pelo preço unitário de R$ 78,50, totalizando R$ 3,925 milhões, não se podendo falar, em qualquer circunstância, em contrato típico de adesão, no caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014), e, no caso, a meu ver, não só inexiste menor vestígio de hipossuficiência do agravante que é um grande produtor rural, como que o que consta disponível nos autos revela que a relação contratual deu-se entre partes hipersuficientes.

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016)

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1º/04/2014, DJe de 07/04/2014)

Acrescento ainda que, à definição da competência, não tem a menor preponderância o argumento de que a manutenção do processamento do feito na comarca do Juízo de origem iria beneficiar e facilitar a instrução processual, inclusive, a esse respeito, mais uma vez, valho-me do que já decidiu o STJ ao sublinhar que “
o eg. Tribunal de Justiça deu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, porque fora ‘a demanda proposta no domicílio da empresa de menor poderio econômico, onde as diligências probatórias necessárias à elucidação do pleito serão melhor e mais facilmente cumpridas, não se justifica o deslocamento da competência à Comarca de São Paulo’, cabendo facilitar à empresa de menor poderio econômico o acesso à Justiça. Tal entendimento não se ajusta à jurisprudência do STJ, pois o fato de a sociedade empresária aderente ter menor poder econômico que a proponente, por si só, não caracteriza hipossuficiência e dificuldade de acesso à Justiça. Do contrário, nenhuma cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado com sociedade empresária multinacional teria validade no Brasil, já que normalmente a chamada multinacional tem maior poder econômico que as demais contratantes, embora frequentemente também sejam estas grandes empresas.
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020).

Assim, não parece minimamente subsistente a única tese erigida com vistas à manutenção da tramitação dos processos sob presidência do Juízo da Única Vara da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, devendo, pois, ser observada a cláusula de eleição do foro da Comarca de Sorriso/MT para dirimir as controvérsias contratuais.

Com essas considerações, acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso (Suscitado), para dar regular continuidade à tramitação conjunta das ações de “
Rescisão de Contrato
” e de “
Execução de Coisa Incerta
”, reciprocamente ajuizada pela suscitante e por Ricardo Tadeu Ossani (Proc. nº 1000138-75.2021.8.11.0019 e 1002533-74.2021.8.11.0040).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022